Tribunal: CARF
Processo: 10530.725869/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725869/2011-97
ACÓRDÃO
1001-004.224 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
W P S PINGO DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DCOMP. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. VEDAÇÃO LEGAL.
A legislação relativa à compensação de direito creditório ante a Fazenda
Nacional veda a utilização de créditos de terceiros. Convenção particular
não pode ser oposta ao fisco.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PERÍCIA NÃO NECESSÁRIA.
No pedido de compensação, incumbe ao interessado juntar as provas de
seu direito. Descabido demandar que a administração pública diligencie
para demonstrar sua existência e/ou levantar o seu valor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.224 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725869/2011-97
2

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho
(Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 03-86.112 – 9a Turma da DRJ/BSB,
de 25/07/2019, o qual considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Por bem resumir a situação, adoto o Relatório do referido Acórdão.
Relatório
Trata-se de julgamento de Manifestação de Inconformidade contra não
reconhecimento de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ, primeiro trimestre
de 2010.
O crédito foi aproveitado por meio de duas dcomps, transmitidas nos anos de
2011 e 2012 a esta Receita Federal do Brasil: 02032.39269.311011.1.3.022601 e
25350.09056.310112.1.3.027427.
DESPACHO DECISÓRIO (fls. 62 a 67)
A Autoridade Tributária esclarece que, em análise da DIPJ da empresa, foi
constatado que não haveria saldo negativo apurado, mas, sim, imposto a pagar.
Conforme se infere da DIPJ 2011, referente ao período de 01/01/2010 a
31/12/2010, ND 1097818 DV – 57 (Data de transmissão: 30/06/2011,
vide fl. 46), trazida em parte às fls. 46 a 48, em especial da Ficha 12A, à
fl. 48, parcialmente transcrita abaixo, observou-se que a detentora do
pretenso crédito, utilizado nas DCOMP discriminadas na tabela do
parágrafo 1o, não apurou saldo negativo de IRPJ no 1o Trimestre/2010,
e sim Imposto de Renda a Pagar, vide fl. 48.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.224 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725869/2011-97
3
Assim, o Despacho Decisório afirma que não houve comprovação de que o
interessado possuía saldo negativo de Imposto de Renda para ser restituído ou
compensado no primeiro trimestre de 2010.
Além disso, o Despacho Decisório ainda afirma que o contribuinte utilizou
Imposto de Renda Retido na Fonte em que não seria o beneficiário da fonte
pagadora. Observou-se que o interessado informou na DCOMP no
02032.39269.311011.1.3.022601, às fls. 36 a 40, que o suposto crédito
de Saldo Negativo de IRPJ, do 1o Trimestre de 2010, era composto de
IRPJ retido na fonte, vide fl. 38, no valor de R$ 300.000,00, informando
um CNPJ da Fonte Pagadora de no 32.415.366/000118, da empresa
Plastix Industrial e Comercial de Plásticos Ltda (vide fl. 53), com
domicílio tributário no Estado do Rio de Janeiro, e que corresponde a
mesma empresa citada no item I do Pedido de Ressarcimento
apresentado em outubro de 2011 à Receita Federal do Brasil, vide fl. 15.
Nesse item, o interessado explana que teria adquirido, por meio de
escritura pública de cessão de direitos creditórios, um direito creditório
detido pela cedente no valor de R$ 300.000,00, que teria sido
reconhecido por força das decisões administrativas proferidas no PAF
no 11543.003158/200118 em 20 de setembro de 2002, vide item II do
mesmo pedido. Apesar desse valor citado no referido pedido
corresponder ao mesmo valor declarado na DCOMP supracitada, como
IRPJ retido na fonte, não se pode fazer uma correlação entre os valores,
pois enquanto um dos valores foi reconhecido em um processo de 13
de agosto de 2001 (PAF no 11543.003158/200118),vide fl. 15, o outro
compôs um suposto Saldo Negativo de IRPJ do 1o Trimestre de 2010.
Segundo o Despacho Decisório, o art. 74 da Lei no 9.430/96 expressamente veda
a compensação com créditos de terceiros, mesmo que transferidos por cessão.
Ademais, o Auditor-Fiscal esclarece que foi indeferido um pedido de habilitação
de crédito do contribuinte, protocolado à fl. 2:
Conforme comentado no parágrafo 1o, o interessado protocolou, em 28
de outubro de 2011, pedido de habilitação de crédito reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, vide fl.02. Tal pedido foi objeto
de análise no PAF no 18186.727309/201146, formalizado no e-processo,
em 26/10/2011, por insistência do contribuinte, vide fl. 54, já que o
pedido encontrava-se incompleto. Dessa forma, o contribuinte foi
intimado, por meio da Intimação no 650/2011, às fls. 34 e 35, a
apresentar, dentre outros documentos, o pedido de habilitação de
crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado
devidamente preenchido. Em 13/12/2011, em atendimento à referida
intimação, vide fl. 09, o interessado solicitou juntada de documentos no
presente processo (PAF no 10530.725869/201197),apresentando os
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.224 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725869/2011-97
4
mesmos documentos já existentes nesse processo, e sem apresentar o
que foi solicitado por meio da referida intimação. Diante do exposto,
foi exarado o Despacho Decisório DRF/FSA no 127, de 24 de janeiro de
2012, às fls. 32 e 33, indeferindo o Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Transitada em Julgado, fundamentando que,
na verdade, trata-se de Pedido de Ressarcimento por Compensação
com Crédito de Terceiros, o qual já estava sendo analisado no presente
processo.
Ao fim, de acordo com as considerações acima, foi concluído que não teria
restado comprovado qualquer valor de saldo negativo de IRPJ para o primeiro
trimestre de 2010.
Conforme fl.71, o contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em
21/03/2012.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (fl. 73 a 74)
De acordo com a folha 73 deste processo, a Manifestação de Inconformidade foi
protocolada no dia 19/04//2012.
Nela, a empresa se limita, em resumo, a alegar que seu direito creditório estaria
comprovado em sua contabilidade e solicita, para tanto, realização de perícia
para esta comprovação.
Diante do exposto, sendo o tema exclusivamente de direito e a presente
para requerer a este colegiado a reforma da decisão desafiada pela
presente Manifestação de Inconformidade, sem o conhecimento de seu
mérito, para fim de transformar o julgamento em diligência
determinando o retorno dos autos à Instância Inferior determinando-se
na decisão que acolher as presentes razões A DETERMINAÇÃO DA
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, assegurada a apresentação de
documentos e indicação de assistente técnico com a formulação de
quesitos em homenagem ao devido processo legal.
É o Relatório.

O Voto condutor da decisão de base, resumidamente, considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade pelos motivos a seguir:
- Não foram trazidas ao processo provas da liquidez e certeza do direito creditório;
- Pedido de perícia foi considerado protelatório e desnecessário.

A ementa do referido Acórdão foi:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.224 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725869/2011-97
5
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PERÍCIA NÃO NECESSÁRIA. PEDIDO MERAMENTE PROTELATÓRIO.
Quando considerar a solicitação de perícia prescindível e meramente protelatória,
a autoridade julgadora deve indeferir o pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Irresignado, o recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 129, no qual
combate o Acórdão recorrido e justifica seu pleito com os seguintes argumentos:
- Que utilizou crédito de terceiros no valor de R$ 300.000,00, oriundo de
decisões no PAF 11543.003158/2001-18 (verifiquei que o referido PAF
trata de utilização de saldo credor de IPI relativo a outro contribuinte);
- que a compensação por meio de ativos financeiros de terceiros seria
admitida;
- Que o contribuinte que apurar créditos de imposto a compensar, mesmo
de terceiros, poderia compensá-los;
- Que a IN 1717/2017, artigos 71 a 76 não poderia tolher o direito a
compensar créditos de terceiros;
- Trouxe decisão judicial relativa a devolução de “empréstimo compulsório
Eletrobrás”, que sustentaria seu pleito de compensar créditos de terceiros;
- Trouxe Acórdão do CARF no qual foi aceita “Cessão de crédito
reconhecida judicialmente”;
- Defendeu seu direito à perícia, embasado no princípio da busca da
verdade material no PAF.
Por fim, apresentou os seguintes pedidos:
Ante o exposto, vem a ora Recorrente requerer que se digne este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais a reformar totalmente o Acórdão ora
combatido, determinando:
a) a análise e consequente deferimento de crédito relativo de terceiro, tendo em
vista a possibilidade de utilização e a confirmação da existência do crédito;
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.224 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725869/2011-97
6
b)
a
homologação
da
DCOMP
no
02032.39269.311011.1.3.022601
e
25350.09056.310112.1.3.027427.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.

1
CONHECIMENTO
Segundo o AR fls. 125, o recorrente teve ciência do Acórdão da DRJ em 21/02/2020.
Juntou, por meio do DTE, o Recurso Voluntário ora em análise em 16/03/2020, vide
fls. 127.
Logo, tempestivo o recurso e dele conheço.

2
EXAME DOS PRINCIPAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO
Para deslinde do mérito, cabe retomar parte do andamento do PAF a fim de
comentar sobre os principais documentos existentes, os quais norteiam a decisão deste acórdão:

a) FLS 15 - Pedido de Ressarcimento por compensação de crédito de terceiros
Pedido em que pleiteia utilizar crédito de terceiro que foi adquirido, via cessão de
crédito, em 20/09/11. O crédito teria origem no PAF 11543.003158/2001-18. O pedido tem data
de 17/10/2011.
Quanto ao PAF acima, do qual o contribuinte diz ter advindo o crédito adquirido,
verifiquei:
- Que o PAF é de terceiros;
- Que é relativo a saldo credor de IPI.

b) Fls. 32 – Despacho Decisório – Habilitação em crédito judicial
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.224 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725869/2011-97
7
Despacho DRF/FSA 127, de 24/01/2012, PAF 18186.727309/2011-49. O recorrente
apresentou pedido de habilitação para reconhecimento de crédito por decisão judicial transitada
em julgado. Viu-se que, na verdade, o crédito pleiteado não tinha relação com decisão judicial,
mas sim, com crédito de terceiro, logo, foi indeferido o pedido e remetida sua análise para o
presente processo.
c) Fls. 62 – Despacho Decisório – Pedido de Compensação
Este sim o DD que deu origem ao presente feito. DD DRF/FSA N. 0506/2012.
Despacho não homologou o pedido de compensação com base nos argumentos a seguir:
- Não existência de saldo negativo de IRPJ, pois o contribuinte tinha imposto
a pagar;
- No fato de o contribuinte ter informado IRRF de R$ 300.00,00, cuja fonte
pagadora seria o cedente do crédito tributário que adquirira. Logo, inexistiu
esta referida retenção na fonte;
- Na vedação expressa no art. 74 da Lei no 9.430/96 de compensar-se
créditos de terceiros;
- Na inexistência da alegada decisão judicial transitada em julgado.

d) Fls. 74- Manifestação de Inconformidade
Contribuinte juntou ao PAF, em 19/04/2015, MI contra o DD que não homologou a
compensação. Como argumentos, trouxe apenas alegação genérica de que teria direito à
compensar crédito de saldo negativo de IRPJ e solicitou a “determinação da realização de prova
pericial”. Resumindo, a Manifestação de Inconformidade não trouxe qualquer documento,
argumento ou prova do direito creditório pleiteado.

e) Fls. 117 – Acórdão da DRJ
O Acórdão recorrido, já identificado acima, dada a singeleza da Manifestação de
Inconformidade e a ausência de provas da existência de direito creditório, adequadamente
manifestou-se pelo não provimento do recurso por ausência de provas da liquidez e certeza do
direito creditório.
Além disso, também justificou a desnecessidade de perícia judicial.

f) Fls. 129 – Recurso Voluntário
Por fim, temos o RV do qual já trouxemos no Relatório as razões recursais.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.224 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725869/2011-97
8
3
MÉRITO
Pelo andamento do PAF e pelos documentos acima, vimos que o contribuinte
tentou utilizar crédito adquirido de terceiros (cessão crédito) para compensar tributos devidos.
Para tanto, de modo absolutamente indevido e sem fundamento legal ou fático,
alegou haver IRRF, colocando como fonte pagadora o cedente, a fim de gerar saldo negativo de
IRPJ.
Desde o princípio, até por ser indevido, o pedido foi apresentado de maneira
confusa. Tentou habilitar crédito por decisão judicial, em outro momento por IRRF, ora seria saldo
negativo, a origem seria PAF de terceiro relativo a IPI, mas sem demonstrar onde estava este
crédito no referido processo, etc..
É consabido, com base na Lei 9.430/96, que é vedada a compensação de tributos
próprios utilizando-se de crédito de terceiros. As alegações de cunho genérico do RV não
afastaram essa norma legal.
Embora já deva ser improvido o recurso apenas por não haver direito a compensar
crédito de terceiros, também cabe ressaltar que, ainda que fosse permitido, não restou
devidamente comprovada a existência dos R$ 300.000,00 que tentou compensar, pois além da
do convenção particular de cessão de crédito, apenas citou o PAF de terceiros em que seria
originário o processo, sem apresentar documentos que dariam origem a este direito creditório.
Passando aos argumentos do RV, no tocante às alegações de que seria permitida a
utilização de créditos de terceiros, sirvo-me dos argumentos de fato e de direito do DD e do
Acórdão de base como fundamentos para meu voto.
DESPACHO DECISÓRIO DRF/FSA 0506/2012
17.
Observou-se que o interessado informou na DCOMP no
02032.39269.311011.1.3.022601, às fls. 36 a 40, que o suposto crédito de Saldo
Negativo de IRPJ, do 1o Trimestre de 2010, era composto de IRPJ retido na fonte,
vide fl. 38, no valor de R$ 300.000,00, informando um CNPJ da Fonte Pagadora
de no 32.415.366/000118, da empresa Plastix Industrial e Comercial de Plásticos
Ltda(vide fl. 53), com domicílio tributário no Estado do Rio de Janeiro, e que
corresponde a mesma empresa citada no item I do Pedido de Ressarcimento
apresentado em outubro de 2011 à Receita Federal do Brasil, vide fl. 15. Nesse
item, o interessado explana que teria adquirido, por meio de escritura pública de
cessão de direitos creditórios, um direito creditório detido pela cedente no valor
de R$ 300.000,00, que teria sido reconhecido por força das decisões
administrativas proferidas no PAF no 11543.003158/200118 em 20 de setembro
de 2002, vide item II do mesmo pedido. Apesar desse valor citado no referido
pedido corresponder ao mesmo valor declarado na DCOMP supracitada, como
IRPJ retido na fonte, não se pode fazer uma correlação entre os valores, pois
enquanto um dos valores foi reconhecido em um processo de 13 de agosto de
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.224 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725869/2011-97
9
2001 (PAF no 11543.003158/200118), vide fl. 15, o outro compôs um suposto
Saldo Negativo de IRPJ do 1o Trimestre de 2010.
18. Por outro giro, o art. 74 da Lei no 9.430/96 expressamente veda a
compensação com créditos de terceiros, mesmo que transferidos por cessão. O
entendimento, já reiterado na jurisdição administrativa, é pela impossibilidade de
compensação com créditos de terceiros, haja vista que a cessão civil de créditos
mesmo dando azo à substituição processual judicial em ação executória não tem
o condão de viabilizar a compensação de créditos e débitos, nos moldes do art. 74
da referida Lei, por conta da vedação do próprio dispositivo (Acórdão no
30238.661, de 22/05/2007, da Segunda Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes).
19. Como se vê, o legislador limitou a compensação no âmbito da RFB a débitos
e créditos próprios, ou seja, decorrentes de tributos ou contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, em relação aos quais tenha figurado
como contribuinte ou responsável, para que possam ser oponíveis a débitos
frente a esta mesma instituição. Além disso, há vedação expressa à utilização de
créditos de terceiros.
20. Disso decorre que a legislação tributária não autoriza cessões de créditos, e,
portanto, em ocorrendo tais operações, só operam efeitos entre as partes, não
podendo ser opostas à Fazenda Nacional. No direito tributário, como ramo do
direito público, não basta que determinada situação não esteja expressamente
vedada, é necessário para sua implementação que ela seja autorizada.
21. A compensação tributária de créditos e débitos é instituto especial regrado
completamente pelas leis tributárias, e a cessão civil de créditos é instituto de
Direito Civil e forma liame entre cedente, cessionário e devedor, e este último só
tem uma responsabilidade – solver a obrigação a que tinha direito o cedente, na
mesma forma e extensão da obrigação tributária.
22. Neste caso, existem duas relações jurídicas diversas entre a União e o
cessionário. Uma para o caso da cessão civil de créditos, e outra para o caso da
compensação tributária. Estas relações jurídicas também estão em esferas
diferentes. A cessão civil de créditos está na esfera judicial; ao passo que a
compensação tributária, na seara administrativa.
23. Ademais, nas relações jurídico-tributárias, está privilegiado o interesse público
em detrimento do privado. No campo do direito tributário isto é explicado no art.
123 do Código Tributário Nacional (CTN):
“Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias.”
24. E ao tratar da interpretação e integração da legislação tributária, o CTN traz
em seu art. 109:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.224 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725869/2011-97
10
“Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para
pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos,
conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos
tributários.”
25. Consequentemente, a cessão de créditos, embora tenha amparo na
legislação civil e processual civil, bem como na jurisprudência e na doutrina, são,
todavia, absolutamente ineficazes, no âmbito da legislação tributária, em
especial no que diz respeito às declarações de compensação objeto deste
processo.

Do Acórdão de base:
Em sua defesa, a empresa se resume a invocar o direito de solicitar realização de
perícia, na forma do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, “assegurada a apresentação
de documentos e indicação de assistente técnico com a formulação de quesitos”.
Ou seja, o contribuinte não traz qualquer alegação fato ou de direito hábil a
comprovar a liquidez e certeza de seu crédito, caracterizando o pedido de perícia
como claramente desnecessário e protelatório.
Não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto crédito, que
deve estar apoiado não só na legalização, mas, principalmente na prova
documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação
tributária. Com efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de
crédito capaz de extinguir um débito, o contribuinte assume a incumbência de
demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame administrativo.
Assim, como se trata de solicitação não necessária para o deslinde do caso
analisado, o art. 18 do Decreto 70.235/1972 estabelece que a autoridade
julgadora deverá indeferi-la.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
Assim, rejeita-se o pedido de perícia, por considerá-lo prescindível e meramente
protelatório.
Como o contribuinte não trouxe outros argumentos para sua defesa, deve-se
manter o não reconhecimento do direito creditório, conforme delineado no
Despacho Decisório às fls. 62 a 67.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.224 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725869/2011-97
11
Com base nos argumentos acima, já resta comprovada a impropriedade do pedido
de compensação efetuado.
Contudo, apenas em respeito ao contraditório, também comentarei sobre a
jurisprudência citada no RV.
Quanto à decisão judicial relativa a devolução de “empréstimo compulsório
Eletrobrás”, além do contexto diverso, envolvendo entidade da administração pública indireta,
cuja analogia não me parece cabível, a decisão judicial referida não tem qualquer caráter que
vincule este CARF.
O recorrente também citou o Acórdão do CARF 135.285, cuja matéria era
“COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS COM CRÉDITO DE TERCEIROS”, de 08/11/07. Repisemos a ementa
da decisão:
CESSÃO DE CRÉDITO RECONHECIDA JUDICIALMENTE.
A decisão tomada por Juízo Federal na Seção Judiciária do Espírito Santo não
apenas homologou a substituição processual, mas reconheceu expressamente à
empresa ora recorrente a titularidade do crédito contra a Unido Federal, cedido
legalmente pela empresa Rio Doce Café S.A Importadora e Exportadora. É
incontestável que neste processo administrativo o credor do direito reconhecido
judicialmente contra a Unido é efetivamente CERVEJARIA KAISER BRASIL S/A, e
não a cedente. Incabível a objeção posta pelo acórdão recorrido, pois não se trata
de pedido de homologação de compensação de débitos tributários com crédito
de terceiro, mas sim com crédito de titularidade do próprio requerente.
CRÉDITO CONTRA A UNIÃO PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO MESMO TITULAR DO CRÉDITO CONFORME ART.74 DA LEI
9.430/96.
0 sujeito passivo CERVEJARIA KAISER BRASIL S/A apurou seu crédito contra a
Fazenda Nacional a partir do reconhecimento judicial do título executivo como
expressamente válido por parte de Juízo Federal da Seção Judiciária do Espírito
Santo. 0 segundo requisito exigido pelo texto legal é que esse crédito apurado
pelo sujeito passivo seja relativo a tributo administrado pela SRF; a decisão
judicial que transitou em julgado, e deu causa ao título executivo judicial, do qual
é titular a ora recorrente, foi uma declaração judicial de excesso de exação
cometido com relação à QUOTA-CAFÉ. Vale dizer, a ação de conhecimento era
precisamente de repetição de indébito relativo a tributo administrado pela SRF,
restando claro, pois, a satisfação também do terceiro requisito exigido na norma
legal, que o crédito apurado seja passível de restituição. Cabe, pois, ao requerente
o direito de compensação previsto na lei de regência.
O Acórdão foi emitido por maioria de votos, vencido o relator. Do voto vencedor,
pudemos extrair o contexto da decisão.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.224 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725869/2011-97
12
Esta decisão, tomada por Juízo Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, não
apenas homologou a substituição processual noticiada, mas reconheceu
expressamente a cessão de crédito documentada, ou seja, reconheceu à empresa
ora recorrente a titularidade do crédito contra a União Federal, cedido
legalmente pela Rio Doce Café S.A. A partir disto, é incontestável que neste
processo administrativo o credor do direito reconhecido judicialmente contra a
Unido é efetivamente CERVEJARIA KAISER BRASIL S/A, e não a cedente. Portanto,
está equivocada a objeção posta pela repartição fiscal de origem, e corroborada
pelo acórdão recorrido, pois não se trata de pedido de homologação de
compensação de débitos tributários com crédito de terceiro, mas sim com
crédito de titularidade do próprio requerente.
...
Observe-se, em complemento, que a sentença judicial constante em anexo,
mediante a qual o MM. Juiz Federal homologou o pedido de desistência de
execução por título executivo judicial, identifica evidentemente a CERVEJARIA
KAISER BRASIL S/A como autora da execução.
Na circunstância do caso concreto me parece incontestável que seja no âmbito de
uma execução administrativa, seja em meio a uma eventual nova execução
judicial, as partes envolvidas nesta relação jurídica referente ao direito de crédito
reconhecido contra a Unido, por decisão judicial transitada em julgado, serão,
incontestavelmente, de um lado, como credor, a ora recorrente, cessionária do
crédito, e não a empresa cedente, e de outro lado, como devedora, a Unido
Federal (Fazenda Nacional).
...
Depois, a definição de quem é o verdadeiro credor da União não foi
evidentemente determinada no contrato de cessão de crédito entre as
empresas, mas sim por decisão judicial que homologou a substituição de autor
no polo ativo da ação de execução, e também reconheceu ser da cessionária e
não mais da cedente o crédito reclamado contra a Unido.

Destes excertos da decisão trazida pelo recorrente, verifica-se que a situação era
diferente da encontrada no presente processo. A decisão acima deu-se no entendimento de que,
nos termos da decisão judicial transitada em julgado, o crédito era próprio do contribuinte que
pleiteou a compensação, e não crédito de terceiro. Levou-se em conta, inclusive, a obrigação de
acatar a decisão judicial.
Cabe também registrar que, no PAF acima, a Fazenda Nacional apresentou Recurso
Especial, para o qual foi dado provimento, pois o contribuinte desistiu da discussão administrativa
passando a demandar o direito creditório na esfera judicial.
Diferentemente do acórdão trazido pelo recorrente, no presente caso, somente
existe a convenção particular de cessão de crédito, não existe decisão judicial transitada em
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.224 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725869/2011-97
13
julgado. Logo, o Acórdão apontado não serve como precedente a ser levado em conta no
presente caso.

Sendo assim, para concluir, considerando:
a) Que não foi comprovada a existência, liquidez e certeza do direito creditório;
b) Que o pedido foi formulado informando IRRF e saldo negativo inexistentes;
c) Que não há decisão judicial transitada em julgado em favor do contribuinte
relativa ao crédito pleiteado.
d) Que, por fim, o verdadeiro pleito é a compensação de tributos próprios com
créditos de terceiros, o que não é permitido pela legislação;

Entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantido o acórdão de
base e a não homologação da DCOMP.

4
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho

Fl. 166
DF CARF MF
Original